Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-61.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017526-61.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRENTE), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), GIOVANA ELLER LOPES DELLA SILVA - CPF: 053.602.291-79 (RECORRIDO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017526-61.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
.

Recorrida:
GIOVANA ELLER LOPES DELLA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO POR PARTE CONSUMIDORA – COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MANTIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

No caso dos autos, a recorrida, em dezembro de 2020, contratou com a recorrente um curso de inglês de modo on-line, pelo valor de R$ 1.020,00, que foi dividido em 12 parcelas de R$ 85,00. Contudo, em agosto/2024,
por motivos acadêmicos e financeiros, solicitou o cancelamento via WhatsApp, que foi negado pela renovação automática do curso por mais 12 meses, supostamente sem consentimento ou comunicação prévia. Novas tentativas de cancelamento ocorreram em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, quando cancelou seu cartão de crédito. Apesar disso, em abril de 2025, notou a continuidade das cobranças em seu novo cartão (emitido em seu CPF), sem ter fornecido os novos dados ou autorizado o débito, ao passo que em maio de 2025 foi informada pela recorrente de que o sistema da empresa vincula automaticamente quaisquer cartões emitidos no CPF.

2.

O juízo
a quo
determinou a rescisão do contrato
, restituição do valor pago, de modo dobrado, e indenização por danos morais.

3.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o juízo
a quo
ao determinar a rescisão do contrato e a devolução do valor cobrado em dobro, pois a recorrente tinha ciência que a recorrida não tinha mais interesse em manter relação jurídica consigo e mesmo assim não atendeu o pleito de rescisão e continuar a debitar os valores das parcelas.

4.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026